Tribunal: TJDFT
Processo: 0000842-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 331 DO CP. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTIGAS. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE FIXADA.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente (revel), pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, à pena definitiva de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto. O apelante pugna pela sua absolvição ou pelo redimensionamento da pena privativa de liberdade, dada a antiguidade das condenações anteriores, que não deveriam ser consideradas como maus antecedentes.

2. Inicialmente, destaca-se que a jurisprudência preceitua que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derroga o art. 331 do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).

3. Desse modo, responde pelo crime de desacato o acusado que profere ofensas e outros impropérios contra os policiais que averiguavam notícia de violência doméstica praticada pelo réu contra sua esposa, mediante expressões de baixo calão, conforme consignados na denúncia (ID 13368174 - p. 3) e na sentença (ID 13368189 - p. 8), revelando, assim, o propósito de desprestigiar e ultrajar os agentes por ocasião da ação policial legítima, agindo com o dolo específico de vilipendiar a função pública em que está investido o funcionário público.

4. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado n. 824/2018, acompanhado da Ocorrência Policial n. 9.463/2018-0 - 15a DP (ID 13368176), e pelas declarações das testemunhas arroladas e ouvidas em regular audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 13368196 e ID 13368199).

5. O fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal(.

6. Destarte, não há falar-se em absolvição por insuficiência de prova, ou por não constituir o fato infração penal, devendo ser mantida a condenação do recorrente, na medida em que sua conduta amolda-se à tipicidade contida no art. 331, do Código Penal.

7. Segundo a doutrina, os antecedentes são todos os fatos da vida pregressa do agente, bons ou maus, ou seja, tudo o que ele fez antes da prática do crime. Referem-se ao histórico criminal do agente, ainda que não se prestem para considerar a reincidência. Assim, o fato de as condenações anteriores do réu serem antigas só tem relevância na análise da reincidência (art. 64, I, do CP), todavia, podem ser consideradas como maus antecedentes, no momento da fixação da pena-base (art. 59, do CP). Por isso, apenas as condenações com trânsito em julgado, que não são aptas a gerar reincidência, é que podem caracterizar os maus antecedentes. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal, Parte Geral e Especial, p. 473). No caso, mostra-se correta, portanto, a dosimetria da pena fixada.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.